Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700850-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DECISÃO AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 108541307, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 111308768, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra PC E WM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCÓPIO e WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAÚJO, in verbis: “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, a última tentativa de bloqueio de valores fora tumultuada por fortuito interno da instituição financeira, de modo que reputa-se que a diligência pleiteada pela parte exequente pode ser útil, havendo a probabilidade de alteração da situação econômica do devedor e possibilidade de efetivo bloqueio de valores. Assim, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, do valor de R$ 41.314,82. Suspenda-se o feito até o dia 14.12.2021, data limite para a reiteração da diligência, devendo o credor requerer a conclusão dos autos para verificação das respostas e promover a adoção das demais diligências, se for o caso. Aguarde-se no arquivo provisório.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão constante do ID no 108541307, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que o Juízo deixou de apreciar o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira para melhor elucidação da inconsistência na realização da diligência via Sisbajud. A despeito do esforço argumentativo da credora, observa-se que a questão já fora analisada e decidida, conforme decisão anterior de ID no 107104448, a incidir o óbice preclusivo dos arts. 505 e 507 do CPC. No mais, a diligência de reiteração dos bloqueio de valores em contas bancárias da parte executada não restou frutífera, conforme relatório do sistema Sisbajud em anexo. Veja-se que a inconsistência da diligência anterior encontra-se corroborada pelo resultado da pesquisa ora reiterada, que apontou não haver movimentação nas contas bancárias dos devedores, de modo que carece à credora o interesse processual na adoção dilatada da medida excepcional de mitigação do princípio fundamental da inviolabilidade da intimidade e da vida privada do executado (art. 5o, X, da Constituição Federal), sem utilidade à finalidade satisfativa da execução, ausente justo motivo para que se autorize a devassa desmedida da esfera particular dos devedores, como pretendida pelo credor, em flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID no 50582531).” Assevera a agravante-credora, em síntese, que a r. decisão agravada (i) não se manifestou quanto ao seu pedido de apresentação dos extratos bancários dos agravados-executados, consoante determinado no AI 0714708-47, vício que não foi suprido com a oposição dos embargos de declaração e (ii) deferiu a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud por apenas 30 dias, quando deveria ter sido concedida por período maior, o que não geraria nenhum custo à máquina estatal. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para: “a) Reformar a decisão agravada e fazer cumprir o acórdão no 1285959 dos autos do AI no 0714708- 47.2020.8.07.0000, para que seja dado seguimento à vinda dos extratos bancários dos Agravados nos autos principais e certificado o que de fato for obtido pelo SISBAJUD; subsidiariamente, caso tenha havido algum mal entendido e seja certificado nos autos principais a total ausência de relacionamento bancário então já pesquisado, nos termos da boa-fé processual, pugna pela extinção deste pedido de item ‘a’ sem julgamento do mérito; b) Reformar a decisão agravada, na parte que conferiu a reiteração do SISBAJUD uma única vez, devendo ser concedido o uso da “teimosinha” automaticamente, por período maior e razoável, no nome dos Agravados.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, em 16/09/2020, no julgamento do AI 0714708-47, interposto pela agravante-credora, o recurso foi provido para “deferir a consulta aos extratos bancários dos agravados, limitado aos três últimos meses” (id. 75780351, pág. 6). Em cumprimento ao v. acórdão, o MM. Juiz, em 02/11/2020, decidiu (id. 76010704): “Cumpra-se a determinação da Corte Revisora. Requisite-se extrato bancário dos devedores relativo aos últimos 3 meses, via sistema Sisbajud. Os documentos serão juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que seja preservada a privacidade dos devedores, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderão as partes reproduzi-los, sendo-lhes vedado distribuir ou divulgar os arquivos a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. Registre-se e aguarde-se o envio das respostas. Em seguida, em 04/11/2020 (id. 76142430), o MM. Juiz decidiu: “A funcionalidade de requisição de extratos bancários via convênio Sisbajud ainda encontra-se em desenvolvimento, conforme tela em anexo. Intime-se a exequente para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Ausentes outros requerimentos, cumpra-se a determinação de ID no 50582531.” A informação acima, ou seja, de que referida funcionalidade no Sisbajud ainda estaria em desenvolvimento, foi ratificada pelo i. Juízo em 29/01/2021 (id. 82331895), em 07/04/2021 (id. 88141604) e em 16/04/2021 (id. 89017978). Na petição da agravante-credora apresentada meses depois, em 28/10/2021 (id. 107281240), ela reiterou o pedido de juntada dos extratos bancários dos agravados-executados, em cumprimento ao acórdão do AI no 0714708-47. No entanto, da detida análise da r. decisão agravada, integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, extrai-se que, tal como alegado pela agravante-exequente, esse pleito específico não foi examinado nos r. pronunciamentos judiciais. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito em relação à pretensão acima. Quanto à reiteração das pesquisas pelo Sisbajud por período superior ao deferido, não há perigo iminente de dano para se autorizar a concessão da medida, liminarmente. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao i. Juízo a quo, se já implantada a funcionalidade no Sisbajud, que requisite os extratos bancários dos devedores relativos aos últimos três meses, em cumprimento ao acórdão proferido no AI 0714708-47. Aos agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora